Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESTELIONATO DO BEM NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de a pretensão inicial ser esvaziada pelo alcance ou pela impossibilidade de realização do objeto, resta caracterizada a (superveniente) falta de interesse processual.
2. Este Tribunal de Justiça entende que crime praticado contra o bem alienado fiduciariamente não exime o contratante do pagamento da dívida, bem como não retira da instituição o direito ao crédito.
3. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 menciona que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
4. Eventual crime de estelionato relacionado ao objeto alienado fiduciariamente não afasta o direito do credor fiduciário de exigir, nos autos da busca e apreensão convertida em depósito, o equivalente em dinheiro, permanecendo a obrigação do devedor fiduciário de pagar o débito remanescente.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.